Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725692-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Após o julgamento da Apelação, a Autora/Apelante, Gabryelle de Sousa Rocha, e o Réu, BRB – Banco de Brasília S.A., informaram a celebração de acordo e requereram a homologação da avença (ID 73810383). Da análise detida do instrumento de acordo, verifica-se que a Autora o assinou, bem como o gerente de negócios do banco, estando, ainda, os patronos que o subscrevem devidamente constituídos, conforme procurações acostadas aos IDs 61446306, 69284454 e 69284455. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes quanto à autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'b', do CPC/15, em relação ao Réu BRB – Banco de Brasília S.A. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Apelante em face dos demais Réus. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator